Tribunal: TJPA
Processo: 0004753-33.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004753-33.2019.8.14.0013

APELANTE: LEANDRO DE FREITAS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004753-33.2019.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LEANDRO DE FREITAS MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO:
MARCUS VINÍCIUS KRÜGER BECKER)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS – AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVADAS – PENA BASE REDUZIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE DO RÉU E OS MOTIVOS DO CRIME – REDUÇÃO DA PENA. A
personalidade do agente não se confunde com os antecedentes criminais, porquanto goza de contornos próprios – refere-se ao modo de ser e agir do autor do delito –, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.
Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004753-33.2019.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LEANDRO DE FREITAS MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO:
MARCUS VINÍCIUS KRÜGER BECKER)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LEANDRO DE FREITAS MIRANDA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Capanema/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
no dia 30/06/2019, por volta das 8h, o acusado foi preso em flagrante delito após ter tomado de assalto, na companhia de uma segunda pessoa não identificada, a vítima ANDERSON MORAES SANTIAGO, em Capanema. A vítima estava na feira quando foi surpreendido pelo acusado e outro indivíduo que anunciaram o assalto, com os termos “PERDEU, PERDEU, SE REAGIR VAI MORRER!”. Um dos homens aplicou no ofendido um golpe do tipo “mata leão” e o outro passou a subtrair seus pertences, levando sua carteira com seus documentos pessoais, além da importância de R$ 20,00 (vinte reais), seu aparelho celular e um óculos escuro. Após a subtração da res furtiva, os indivíduos empreenderam fuga, momento em que a vítima acionou a polícia militar e esta, após algumas diligências, identificou o sentenciado LEANDRO DE FREITAS MIRANDA como um dos assaltantes, sendo observado ainda que o mesmo estava na posse dos óculos escuros, cinco cartões da vítima e o valor de R$7,00 (sete reais).

Denúncia recebida no 25 de julho de 2019, id-13178518.

Aduz o apelante que restou evidente nos autos a incerteza da prática do delito, de modo que esta situação deve ensejar sua absolvição. Alega que, diante da incerteza existente, outra solução não há que não seja a aplicação do
in dubio pro reo
, a fim de absolvê-lo. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 referente ao aumento por cada circunstância negativa.

Contrarrazões do Ministério público pelo parcial provimento do apelo a fim de redimensionar a pena base.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 23/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LEANDRO DE FREITAS MIRANDA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Capanema/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o apelante que restou evidente nos autos a incerteza da prática do delito, de modo que esta situação deve ensejar sua absolvição. Alega que, diante da incerteza existente, outra solução não há que não seja a aplicação do
in dubio pro reo
, a fim de absolvê-lo. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 referente ao aumento por cada circunstância negativa.

Conheço do recurso.

Transcrevo os depoimentos colhidos em juízo, da vítima e da testemunha policial militar, que não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito em comento.

A vítima ANDERSON MORAES SANTIAGO em juízo afirmou que: “
estava em sua motocicleta quando foi abordado por um criminoso anunciando um assalto e ordenando-lhe a não reagir, ocasião em que a vítima desceu e, num ato de impulso, acertou um soco no indivíduo, momento em que outro chegou por trás e lhe aplicou um ‘mata leão’ e socos na costela e no rosto, logrando subtrair os óculos, carteira e celular; que o depoente logrou encontrar uma viatura da polícia e então acionou os militares, obtendo êxito em localizar e apontar o ora acusado, o qual ainda usava os óculos subtraídos da vítima.”

A testemunha PM VICTOR HUGO LIMA BEZERRA declarou: “
Que a vítima acionou a Polícia Militar e comunicou ao depoente que havia sido roubado pelo acusado e um comparsa, tendo um dos assaltantes lhe aplicado um “mata leão” enquanto o outro ameaçava dizendo que ele “havia perdido” e que “deveria entregar tudo que tinha”; que o ofendido disse que entregou seus bens e acionou os militares, os quais lograram encontrar o acusado próximo ao local, graças ao fato dele ainda usar os óculos subtraídos da vítima.”

Nesse contexto, importante o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete: "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha" (In Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 306).

Os depoimentos em juízo, da vítima e da testemunha,
se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo suas declarações corroboradas pelo fato de que o réu estava ainda na posse dos óculos que havia acabado de subtrair da vítima.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (destaquei)

Sem maiores delongas, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena base em
5 anos de reclusão e 100 dias multa. Assim, vejamos.

A culpabilidade
se mostra acentuada, uma vez que abordou a vítima com palavras ameaçadoras “se reagir vai morrer” enquanto esta fazia suas compras na feira, em plena luz do dia, 8h da manhã. Logo, demonstrada sua audácia e certeza da impunidade. Mantenho-a como desfavorável ao réu.

A personalidade e os motivos do crime devem ser considerados circunstância neutra, eis que ausentes nos autos elementos capazes de levar a outro entendimento.

As circunstâncias do crime demonstram que o réu agiu com extrema violência ao aplicar um golpe ‘mata leão’ na vítima, deixando-a sem chance de defesa em local público às 8h da manhã. Logo,
o fato de o delito ter sido praticado em lugar de intensa movimentação de pessoas de várias idades, colocando em risco a segurança e tranquilidade de todos, autoriza a exasperação da pena base, pelas circunstâncias do crime. Mantenho-a como negativa.

Mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime, eis que, além do sofrimento causado pela violência empregada no cometimento do delito, ainda deixou a vítima sem seus documentos
pessoais, o que acarreta graves transtornos a qualquer indivíduo
.

Diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal e fixo-a em 4 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, restando 6 anos e 67 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024